Tribunal: TJMT
Processo: 1002298-91.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002298-91.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANOR BARIVIERA - CPF: 016.999.659-00 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. VALIDADE DAS COBRANÇAS. RESP 1.578.553/SP (TEMA 958). SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem do valor financiado, bem como de recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em Discussão

2. Examina-se: (i) a validade das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem previstas no contrato; (
ii
) a alegação de onerosidade excessiva; e (
iii
) a possibilidade de restituição de valores.

III. Razões de Decidir

3. O STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), firmou entendimento pela validade das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, ressalvando-se a abusividade em caso de serviço não prestado ou onerosidade excessiva, o que não se verificou no presente caso.

4. A instituição financeira comprovou a prestação dos serviços de registro do contrato e avaliação do bem, não havendo indícios de irregularidades ou ausência de prestação do serviço.

5. Não há onerosidade excessiva, pois os valores cobrados representam percentuais módicos em relação ao valor total da operação.

6. A vulnerabilidade do consumidor não presume a hipossuficiência processual ou a abusividade contratual, especialmente quando o contrato foi formalmente pactuado e não se verifica desequilíbrio contratual.

7. A mera pactuação em contrato de adesão não implica nulidade ou presunção de onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem é válida quando comprovada a prestação dos serviços, inexistindo onerosidade excessiva ou prática abusiva, em conformidade com o entendimento do Tema 958 do STJ."

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º; CC, art. 1.361, §1º; CDC, art. 54.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958);
TJMT,
ApCiv

10079151120228110041;
TJMT,
ApCiv

1000763-74.2023.8.11.0008
;
TJSP,
ApCiv
1004742-18.2018.8.26.0100
; TJSP,
ApCiv

1082870-86.2017.8.26.0100;
TJSP,
ApCiv
1034437-44.2023.8.26.0002

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
IVANOR BARIVIERA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra, que julgou improcedente a ação revisional de contrato ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Em suas razões, o Apelante alega que ao formalizar o financiamento, foi surpreendido por tarifas desconhecidas no montante de R$ 791,00, que não deveriam integrar o valor financiado, bem como que são excessivamente onerosas e contrariam entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Diante disso, requer seja reformada a sentença a fim de que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes, para reconhecer a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, com sua exclusão do valor financiado e consequente recálculo das parcelas. Ainda, pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Contrarrazões no id. 258048158.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de apelação interposta por
Ivanor

Bariviera

contra a sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno da suposta abusividade das taxas previstas no contrato pactuado entre a instituição financeira e o Recorrente.

Pois bem. As questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas de
registro
de contrato e de avaliação do bem foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do
art
. 1.036, §1º, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de abusividade na cobrança por serviços não prestados, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
aspectos
que devem ser avaliados em cada caso concreto.

No caso em questão, o interesse é exclusivo do próprio consumidor, que buscou o financiamento no intuito de adquirir o bem dado em garantia à contratação, o que demonstra a realização da avaliação do bem.

O Apelante alega que a cobrança de R$ 316,00 para tarifa de
registro
de contrato é abusiva, pois outras instituições financeiras cobram cerca de R$ 60,00 pelo mesmo serviço. Afirma, ainda, que não houve comprovação da efetiva realização do serviço, configurando onerosidade excessiva.

Apesar do esforço argumentativo do Autor, a sentença não merece reforma, pelas razões que passo a expor.

Embora o Autor afirme que não houve prestação dos serviços e que as tarifas cobradas lhe impõem ônus excessivo, verifica-se que sequer acostou aos autos o extrato da consulta do veículo no Detran, a fim de se comprovar que o contrato em exame não foi
registrado
no órgão de trânsito, conforme exige o
art
. 1.361, § 1º, do Código Civil,
in verbis:

Art
. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1 º. Constitui-se a propriedade fiduciária com o
registro
do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de
registro
.

Por sua vez, a instituição financeira trouxe aos autos documentos que evidenciam que houve a devida prestação de serviço, tendo sido
registrado
o gravame junto ao Detran e, ainda, a avaliação do bem, conforme ids. 258047688, 258047689 e 258047692, razão pela qual não se vislumbra onerosidade excessiva ou ilicitude na cobrança, eis que só estaria presente a abusividade acaso não houve prestação do serviço prestado.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN –– CUSTO EFETIVO TOTAL - TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA– REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (...) É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do
Resp
. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
). No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de
registro
de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança. Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10079151120228110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024)

Constata-se, ainda, que houve expressa
pactuação
na cláusula de características da operação, prevendo a cobrança de despesas referentes aos serviços de
registro
do contrato (R$ 316,00) e à Avaliação do Bem (R$ 475,00) no contrato formalizado entre as partes.

Como visto, não se verifica onerosidade excessiva, uma vez que tais valores correspondem a apenas 0,75% e 1.13% do valor total da operação (R$ 42.156,86). Assim, não há fundamento para a revisão das
respectivas
cláusulas contratuais, por consequência, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA –
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM,
REGISTRO
DE
CONTRATO
E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo – TEMA 958,

não há ilegalidade na cobrança em
contrato
bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia
fiduciária,
tampouco de repasse de despesa com o
registro

do contrato
,
(i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (...). (N.U 1000763-74.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)”. (
g.n
)

Quanto ao argumento de inaplicabilidade do instituto “
p
acta

sunt

servanda
” e da suposta
hipossuficiência
do Autor perante a instituição financeira, é importante consignar que a vulnerabilidade do consumidor é presumida, mas não a sua
hipossuficiência
, que é relativa e deve ser comprovada perante o juiz.

Logo, todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente, visto que, processualmente, o consumidor pode ou não possuir meios de obtenção de prova.

No presente caso, como mencionado, o Autor não fez prova mínima de suas alegações, tendo a instituição financeira, por outro lado,
apresentado documentos que
infirmam de forma satisfatória os fatos arguidos na inicial.

Assim, entende-se por escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo em vista a ausência de justificativa plausível ou indícios mínimos de conduta ilícita do banco apta a ensejar a revisão contratual e consequente restituição de valores.

Prosseguindo, a pretendida relativização do
princípio pacta sunt servanda,
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual, só é admitida quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, o que possibilita a revisão de cláusulas pactuadas. Uma vez não verificada a abusividade da conduta da Ré na hipótese, a aludida mitigação do instituto não é cabível.

É o entendimento:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10047421820188260100 SP 1004742-18.2018.8.26.0100, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 09/05/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2019)

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA - RECURSO IMPROVIDO. Se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda. Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica". (TJ-SP - AC: 10828708620178260100 SP 1082870-86.2017.8.26.0100, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/08/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2018)

A propósito, o
contrato de adesão
é regulado pelo Código Civil (
arts
. 423 e 424) e pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 54), de modo que a mera pactuação nessa forma por si só
não
implica abusividade contratual ou presunção de onerosidade excessiva para o aderente, sobretudo quando pactuado espontaneamente pela parte.

Nessa linha de intelecção:

“Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimo pessoal. cédula de crédito bancário. Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.
(...)” (TJ-SP - Apelação Cível: 1034437-44.2023.8.26.0002 São Paulo, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 15/02/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024) (
g.n
)

Por corolário lógico, não havendo prática ilícita no contrato firmado entre as partes ou excessividade nos valores cobrados, não há que se falar em nulidade das cláusulas nele previstas, revisão das tarifas e recálculo das parcelas, tampouco em restituição de valores.

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Ivanor

Bariviera
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025